Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742083-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ANTÔIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF. Alega haver: prescrição e excesso de execução. Ouvido, o credor refutou as teses da impugnação. Aduziu que a prescrição já foi afastada pelo juízo em que tramita a ação coletiva; que não há excesso de execução. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Do excesso de execução Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, observo no Id. 98419286, que o valor é de R$ 47.849,96. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 101430632, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 101430632. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” O Agravante sustenta (i) que eventual cumprimento de sentença coletivo não interrompe a prescrição para execuções individuais, devendo, pois, ser pronunciada a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, na tese fixada no Recurso Especial 1.388.000/PR (Tema 877) e na tese fixada no Recurso Especial 1.273.643/PR (Tema 515), uma vez que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu no dia 13/04/1998 e o cumprimento individual de sentença foi requerido em 25/07/2021; (ii) que, ante a ausência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição na ação coletiva, imprescindível a suspensão do presente cumprimento individual; (iii) que os cálculos apresentados abrangem o período de janeiro de 1992 a junho de 1999, mas após a edição da Lei 8.688/1993 ou da Medida Provisória 560/1994 descabe a devolução de valores; (iv) que o Agravado computou os juros moratórios em duplicidade nos cálculos apresentados; e (v) que há excesso de execução, devendo os cálculos se limitar até outubro de 1993 ou até outubro de 1994, corrigindo-se os valores pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigora da Lei Complementar 943/2018 e a partir de 02/06/2018 pela Taxa SELIC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em princípio não se divisa a prescrição da pretensão executória. O cumprimento individual de sentença foi requerido em 25/07/2021, mais de 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998), fato que, em princípio, autorizaria o pronunciamento da prescrição com fundamento na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.273.643/PR, in verbis: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” (...) “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.” Todavia, ao que tudo indica houve interrupção da prescrição, conforme bem pontuado na decisão agravada. A pretensão executória está calcada no acórdão proferido na ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF, cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9). INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato doa Empragados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados. (APC 37.118/95, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJU 4/3/1998)” O acórdão transitou em julgado no dia 15/04/1998. Em 27/08/2010 o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF requereu o cumprimento de sentença (Processo 0000805-28.1993.8.07.0001) que, todavia, restou sobrestado em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução 0063796-44.2010.8.07.0001, cuja apelação foi julgada pelo acórdão que tem a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 09/05/2011) “ A deflagração do cumprimento de sentença pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, também em princípio interrompe a prescrição, que volta a correr pela metade do último ato do processo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932, dispositivos legais que têm a seguinte dicção: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...) Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Reza, a propósito, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Nessa ordem de ideias, se a prescrição, à primeira vista, foi interrompida com o requerimento do cumprimento de sentença pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF em 27/08/2010 e voltou a correr da sua desistência, tem-se que, ao tempo em que foi requerido o presente cumprimento individual de sentença, ainda não havia se consumado. Sobre o tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (AGI 07077244720208070000, 7a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJE 19/08/2020)” Isso decorre do fato de que o pleito de cumprimento de sentença pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF inibiu a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional. Acerca do tema, vale colacionar elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA PARA PROMOVER A DEMANDA EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DOS INTERESSADOS. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA NO PRAZO. EXEGESE DA SÚMULA 383/STF. 1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o enunciado da Súmula n. 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente. 4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi deflagrada na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu- se a prescrição, que começara a fluir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo final, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.121.138/RS, 5a T., rel. p/ac Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/09/2014)” Como a interrupção persiste até o “o último ato do respectivo processo”, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/1932, reitere-se, somente a partir daí se inicia a contagem do prazo prescricional. Consoante bem destacado no voto-condutor do referido acórdão: “O reconhecimento de que determinado fato, por configurar a quebra da inércia da parte interessada, constitui marco interruptivo da prescrição, tem consequências na contagem do respectivo prazo, as quais não foram identificadas no voto da Ministra Relatora. A principal consequência da interrupção é a de transformar a data em que cessado o fato que lhe deu causa em novo termo inicial da prescrição, seja pelo prazo do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, seja pelo prazo remanescente a que faz referência a Súmula 383/STF. Ora, na linha do raciocínio desenvolvido por S. Exa., a execução iniciada pelo Sindicato, deflagrada que foi na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu a prescrição, que começara a fluir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Note-se que tanto a execução coletiva quanto a execução individual têm a mesma natureza jurídica (quantia certa), de modo que não existe a diversidade de pretensões executórias que poderia tornar uma indiferente para a outra, na esteira do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRAZOS PRESCRICIONAIS. INDEPENDÊNCIA. 1. A Corte Especial do STJ, em hipótese similar à dos presentes autos, reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao entendimento de que estaria ultrapassado o prazo quinquenal sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, tendo em vista que o início da execução coletiva referente à obrigação de fazer não influi no prazo prescricional referente à execução individual da obrigação de dar. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.343.217/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/03/2020). PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. A prévia execução de obrigação de fazer determinada em título judicial não é causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo para a execução da obrigação de pagar presente no mesmo título, consoante definido pela Corte Especial no Recurso Especial no 1340444/RS, rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, pelo rito dos recursos repetitivos. 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1.338.705/RS, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2019)” Há indicativo de excesso de execução. A sentença que constitui o título judicial tem o dispositivo abaixo transcrito: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A apelação foi julgada improcedente pelo acordão cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9). INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados. (APC 37.118/95, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJU 4/3/1998)” Ao que tudo indica os cálculos apresentados no cumprimento individual de sentença não estão em conformidade com a condenação, como pode se verificar das planilhas de fls. 40/41, 44/57 e 87/99 ID 31719926, ou seja, o quantum debeatur parece contrariar os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...). (AGI 0730261-37.2020.8.07.0000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 8/2/2021)” É de se admitir, assim, nesse contexto de cognição sumária, a relevância parcial dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), com a devida venia. O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de expedição de RPV com valores que não correspondem ao débito efetivo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator